Tribunal: TJDFT
Processo: 0720911-96.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720911-96.2023.8.07.0007 RECORRENTE: BRANDÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA RECORRIDA: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença que manteve cobrança decorrente de irregularidade constatada em medidor de consumo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da cobrança de consumo não registrado; e (ii) definir se resta configurado o dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os atos administrativos que apuram irregularidades possuem presunção de legitimidade, salvo prova em contrário. 4. A cobrança de consumo não registrado é válida quando observadas as normas regulatórias e garantido o direito de defesa. 5. A inexistência de cobrança indevida afasta a configuração de dano moral. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Os atos administrativos de fiscalização possuem presunção de legitimidade. 2. A cobrança por consumo não registrado é válida quando constatada a irregularidade. 3. Não há dano moral na exigência de valores regularmente apurados. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1o, I a IV; Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, arts. 590, 595 e 596. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1208724, 07059157020178070018, Rel. Hector Valverde, 1a Turma Cível, j. 09/10/2019, DJE 22/10/2019. A parte recorrente sustenta que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio ao artigo 489, § 1o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Pede, ainda, a fixação de honorários recursais. Nas contrarrazões, a recorrida pleiteia que as publicações sejam realizadas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714 e OAB/DF 43.367 (ID 73699127). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 73699127. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016